Tribunal: TJES
Processo: 5006231-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006231-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA FADINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO
.
1. O
superveniente pedido de tratamento pelo método
pediasuit
, após a contestação, está fora dos limites da lide,
além de
a decisão
ter violado os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo em vista que não houve a anuência do plano de saúde requerido.
2.
Com efeito, nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
3.
Logo, haja vista que a alteração do pedido foi feita após citação e sem a anuência do requerido, entendo pruden
te anular a decisão agravada,
fim de evitar violação ao devido processo legal.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006231-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELISSA BARBOSA VALADAO ALMEIDA - ES29361-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA FADINI

VOTO

Conforme relat
ado,
t
rata-se de agravo de instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível
de Vila Velha, ES, que
deferiu
o pedido de ampliação de tutela de urgência inicialmente concedida, a fim de determinar que o plano de saúde forneça/autorize o tratamento pelo método Pediasuit em favor da menor Manuela Vitória Batista, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta,
em síntese, que
(i) o pedido de tratamento pelo método pediasuit caracteriza aditamento da inicial após a citação, sendo indispensável a anuência do plano de saúde; (ii) a decisão agravada violou os princípios do contraditório e d
a
ampla defesa, em razão da ausência de sua prévia intimação sobre o novo pedido formulado, razão pela qual deve ser anulada;
e
(iii)
não há cobertura contratual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico q
ue, na origem, trata-se de obrigação de fazer na qual Manuela Vitória Batista, menor impúbere, representada por sua genitora Ana Paula Batista Fadini,
pretendeu, em sede de tutela antecipada, a sua transferência para hospital conveniado, em ambulância avançada, para internação clínica UTIP, arcando com todos os custos relativos às despesas médicas e hospitalares, bem como exames solicitados, a fim de restabelecer a sua saúde.

Recebidos os autos, o magistrado de origem deferiu a medida antecipada, fixando multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Após, o plano de saúde apresentou contestação e, ato seguinte, a requerente, aqui agravada, formulou novo pedido, a fim de compelir o requerido a autorizar/custear o exame de ressonância magnética cardíaca morfológica funcional, bem como realização de cirurgia, em caráter de urgência.

O novo pedido foi parcialmente deferido pelo juízo de origem
(fls. 156)
, determinando que o plano de saúde autorizasse imediatamente a realização do exame de ressonância magnética cardíaca morfológica funcional,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
em caso de descumprimento,
indeferindo o pedido de realização de cirurgia.

Decisão majorando a multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais) e, após, nova majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seguida, a requerente pugnou pela realização do exame “SPN ARRAY”
(fls. 235)
, cujo pedido restou indeferido em razão da ausência de laudo médico atestando a urgência
(fls. 238v)
.

Às fls. 239/240 dos autos originários,
a requerente informou que a criança retornou para a casa, sendo fornecido
home care
pelo plano de saúde, porém o fornecimento dos medicamentos e materiais necessários ao tratamento
foi interrompido
. Assim, pugnou pela continuidade dos remédios e insumos necessários, o qual restou deferido pelo juízo de origem (fls. 244/verso).

Decisão (fls. 309v)
indeferindo novo pedido, eis que (i) as exigências da requerente extrapolam a solicitação médica, o que afasta a alegação de descumprimento da liminar; e (ii) houve comprovação, pelo plano de saúde, do cumprimento das determinações contidas nos autos. Além disso, foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretend
ia
m produzir.

Às fls. 326
e 509
, a requerente formulou pedido de
tratamento pelo método
pediasuit
para continuidade do tratamento domiciliar,
a ser custeado pelo plano de saúde,
o qual foi deferido
por meio da decisão ora agravada.

Nesse passo, entendo
que o superveniente pedido de tratamento pelo método
pediasuit
, após a contestação, está fora dos limites da lide,
além de
a decisão
ter violado os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo em vista que não houve a anuência do plano de saúde requerido.

Com efeito, nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Logo, haja vista que a alteração do pedido foi feita após citação e sem a anuência do requerido, entendo pruden
te anular a decisão agravada,
fim de evitar violação ao devido processo legal.

Em tempo, não está sendo analisado o direito da
criança
obter, ou não, o tratamento de saúde pretendido, mas apenas reconhecendo, em sede antecipatória, que o
meio utilizado
é inviável quando ausente a anuência do requerido.

Do exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de anular a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.